Tribunal: STF
Processo: HC 149726
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-05
Data de publicação: 2019-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, considerado teor de conteúdo obtido mediante interceptações telefônicas e apreensão de documentos, tem-se sinalizada a periculosidade do envolvido, sendo possível a prisão preventiva. 



    INVESTIGAÇÕES – DESMEMBRAMENTO. Não há ilegalidade quando o desmembramento das investigações, no que originados outros inquéritos policiais, decorre da necessidade de apurar delitos diversos supostamente praticados por integrantes da organização criminosa.